Tribunal: TJSP
Processo: 1002502-50.2019.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação regressiva – Acidente de trânsito -Ação de ressarcimento de indenização securitária paga em virtude de colisão de veículo da parte ré contra veículo do segurado, em acidente de trânsito, sem discussão de contrato de transporte - Competência das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Art. 5o, inciso III.15 da Resolução no 623/2013 –

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação regressiva – Acidente de trânsito -Ação de ressarcimento de indenização securitária paga em virtude de colisão de veículo da parte ré contra veículo do segurado, em acidente de trânsito, sem discussão de contrato de transporte - Competência das Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - Art. 5o, inciso III.15 da Resolução no 623/2013 – Precedentes – Conflito de competência - Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002502-50.2019.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante AIG
SEGUROS BRASIL S.A., é apelado G.V. NICOLAS MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-50.2019.8.26.0220 -Voto no 18820 - SRF
2
VOTO No
: 18820
APELAÇÃO : 1002502-50.2019.8.26.0220
COMARCA : Foro de Guaratinguetá 2a Vara
APTE.
: Aig Seguros Brasil S.A.
APDO.
: G.V. Nicolas Materiais para Construção Ltda
COMPETÊNCIA RECURSAL Ação regressiva Acidente de trânsito -
Ação de ressarcimento de indenização securitária paga em virtude de
colisão de veículo da parte ré contra veículo do segurado, em acidente
de trânsito, sem discussão de contrato de transporte - Competência das
Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça - Art. 5o, inciso III.15 da Resolução no 623/2013 Precedentes
Conflito de competência - Recurso não conhecido, com determinação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-50.2019.8.26.0220 -Voto no 18820 - SRF
3
Recurso à r. sentença de fls. 226/233, proferida pela MMa.
Juiza de Direito da 2a Vara do Foro de Guaratinguetá, Dra. Juliana Salzani,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
reconhecendo a culpa concorrente, condenando a empresa ré ao pagamento
do valor de R$ 2.736,00, com correção e juros desde a data do desembolso.
Em razão da sucumbência recíproca condenou as partes ao
pagamento das custas e despesas processuais rateadas em 60% para a
autora e 40% para a ré, bem como pagamento dos honorários advocatícios na
mesma proporção, fixados em 20% do valor da condenação para cada parte.
Embargos declaratórios opostos pela parte autora às fls.
247/255, sendo rejeitados (fls. 261).
Recorre
Recorre a autora pretendendo a reforma do julgado, trazendo
argumentos que entende socorrer seu posicionamento.
Recurso bem processado (fls. 263/287) e respondido (fls.
293/299).
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos
ajuizada pela apelante em face da apelada.
Alega a autora na inicial em síntese que foi firmado contrato de
seguro na modalidade de RCTR-C, apólice n.o 087372017010654000173,
endosso no 000007, o qual se obrigou, mediante pagamento do prêmio, a
garantir o interesse segurado sobre as mercadorias embarcadas pela
segurada para transporte em território nacional. Aduzi que, em 15/03/2018,
durante o translado da carga, o veículo SCANIA/P 310 B8X2, placa FYC6727,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-50.2019.8.26.0220 -Voto no 18820 - SRF
4
de propriedade da demandada, colidiu contra a traseira do conjunto
transportador, ocorrendo diversos danos.
Destaca que após o ocorrido, a empresa segurada da autora
avisou o sinistro, sendo determinado um prejuízo no importe de R$ 6.840,54.
Assim, a autora, na qualidade de garantidora, prestou a indenização
correspondente. Afirma a responsabilidade civil objetiva pelo fato da coisa,
visto que a responsabilidade decorre quando esta dá causa ao evento danoso.
Defende a responsabilidade civil subjetiva do condutor do veículo pelos danos
na carga assegurada pela autora, visto que ao conduzir com desídia e falta de
cautela colidiu com veículo transportador, caracterizando culpa do condutor do
veículo da ré.
Pretende a condenação ao pagamento de R$ 6.840,54, com
correção monetária e juros de 1% ao mês contados desde o desembolso, bem
como o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios no
importe de 20% sobre o valor da condenação.
Em contestação a ré alega em síntese culpa exclusiva da
vítima, visto que a carga transportada excedia o cumprimento da carroceria,
além de não possuir faixas reflexivas, sendo que no caso obstou a sinalização
luminosa do veículo e causou o acidente entre os veículos. Aduz que há casos
em que a culpa não é exclusiva daquele que colidiu, tendo em vista que muitas
vezes o acidente só ocorreu porque a vítima teve sua parcela de culpa,
devendo ser considerada a culpa concorrente da vítima. Requer a
improcedência dos pedidos da exordial, reconhecendo a culpa exclusiva da
vítima.
Sucessivamente, que seja reconhecida a parcial procedência,
reconhecendo-se a incidência da culpa concorrente, abastecendo-se metade
do valor pretendido a título de ressarcimento.
Réplica às fls. 139/154.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-50.2019.8.26.0220 -Voto no 18820 - SRF
5
Instadas a indicarem provas, as partes se manifestaram às fls.
158/161 e 162/163.
Decisão de fls. 164/165, ocasião em que foram deferidos os
pedidos de depoimento pessoal dos requeridos, bem como produção de prova
testemunhal.
Manifestação da autora às fls. 171/172.
Rol de testemunhas da parte ré às fls. 173/174.
Audiência de instrução e julgamento realizada às fls. 213/214.
Alegações finais da autora às fls. 217/221 e da ré às fls.
222/225.
A r. sentença julgou parcialmente procedente a demanda, nos
termos já expostos.
Recorre a autora pretendendo a reforma do julgado.
Na hipótese dos autos, trata-se de ação regressiva objetivando
a condenação da parte ré ao ressarcimento de indenização securitária paga
em virtude de colisão de veículo da parte ré contra veículo do segurado, em
acidente de trânsito, sem discussão de contrato de transporte.
O objeto da demanda envolve, portanto, discussão acerca de
matéria de competência da Terceira Subseção de Direito Privado, pois se
relaciona com “ações de reparação de dano causado em acidente de veículo,
ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado, concessionárias e
permissionárias de serviços de transporte, bem como as que digam respeito
ao respectivo seguro, obrigatório ou facultativo, além da que cuida o parágrafo
primeiro”, nos termos do art. 5o, inciso III.15, da Resolução no 623/2013 deste
E. Tribunal de Justiça.
No mesmo sentido, o entendimento, desta E. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-50.2019.8.26.0220 -Voto no 18820 - SRF
6
“Competência recursal Ação regressiva Ressarcimento de danos
materiais oriundos de acidente de trânsito envolvendo veículo do
segurado da autora Julgamento que cabe à Terceira Subseção,
composta pelas 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado
Aplicação do art. 5o, item III.15, da Resolução 623/2013 do TJSP
Determinada a remessa dos autos ao setor competente, visando à
distribuição do recurso a uma das aludidas Câmaras Apelo dos réus
não conhecido” (23a Câmara de Direito Privado, Apelação 1010236-
90.2014.8.26.0361, rel. Des. José Marcos Marrone, v.u., j. 30.11.2017)
(g.n.).
“COMPETÊNCIA
RECURSAL
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
Ação
regressiva fundada em reparação de dano causado em acidente de
veículo Hipótese em que a matéria não é da competência desta Eg. 13a
Câmara de Direito Privado, cabendo a análise do recurso por uma
dentre as Câmaras da Terceira Subseção de Direito Privado, nos
termos do artigo 5o, inciso III.15, da Resolução no 623/2013 deste Eg.
Tribunal de Justiça RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação
de redistribuição.” (13a Câmara de Direito Privado, Apelação
1007051-35.2016.8.26.0309, rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da
Fonseca, v.u., j. 31.03.2017) (g.n.).
“APELAÇÃO COMPETÊNCIA RECURSAL ACIDENTE DE TRÂNSITO -
REGRESSIVA - Ação de reparação de dano causado em acidente de
veículo - Competência das Câmaras da Terceira Subseção de Direito
Privado do Tribunal de Justiça Art. 5o, inciso III.15 da Resolução no
623/2013 Recurso não conhecido, com determinação.” (6a Câmara de
Direito Privado, Apelação 0003850-33.2012.8.26.0005, rel. Des. Mario
Chiuvite Junior, v.u., j. 02.02.2017, o destaque não consta do original)
(g.n.).
“COMPETÊNCIA RECURSAL. Ação de rito ordinário. Seguro facultativo
de automóvel. Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais
ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos do veículo de
seu segurado. Matéria de competência da Seção de Direito Privado III
do E. TJSP. Precedentes desta Corte, inclusive do C. Órgão Especial.
Redistribuição determinada. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (38a
Câmara de Direito Privado, Apelação 1000381-50.2016.8.26.0577, rel.
Des. Fernando Sastre Redondo, v.u., j. 19.04.2017) (g.n.).
“COMPETÊNCIA RECURSAL Incompetência desta Eg. 20a Câmara de
Direito Privado "Ações de reparação de dano causado em acidente
de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do Estado,
concessionárias e permissionárias de serviços de transporte, bem
como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro", dentre as quais
se inclui a presente ação regressiva objetivando a condenação da
parte ré ao ressarcimento de indenização securitária paga em virtude
de ato ilícito extracontratual, consistente na colisão de veículo da parte
ré contra veículo do segurado, em acidente de trânsito, sem discussão
de contrato de transporte, são de competência das Eg. 25a a 36a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-50.2019.8.26.0220 -Voto no 18820 - SRF
7
Câmaras de Direito Privado, nos termos do art. 5o, III, item III.15, da
Resolução no 623/2013 - Recurso não conhecido, determinada a
remessa
dos
autos.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1113182-16.2015.8.26.0100; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador:
20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data
do Julgamento: 20/05/2019; Data de Registro: 23/05/2019) (g.n.).
E ainda o Conflito de Competência:
“Conflito de competência. Ação regressiva ajuizada por seguradora
contra concessionária de serviço público em razão de acidente de
trânsito. Resolução no 605/2013 que estabeleceu, ao alterar a redação
do art. 2o, inciso III, alínea 'c', da Resolução no 194/2004 do Órgão
Especial, c.c. art. 100 do RITJSP, a competência da Seção de Direito
Privado.
Resolução
623/2013
reuniu
e
sistematizou
os
atos
administrativos normativos que disciplinam a competência entre as
Seções deste Tribunal de Justiça, dispondo ser da Terceira Subseção
de Direito Privado o julgamento deste caso. Conflito julgado
procedente. Fixada a competência da 32a Câmara de Direito Privado.
Precedentes deste Órgão Especial.” (Órgão Especial, Conflito de
Competência 0051238-73.2014.8.26.0000, rel. Des. Márcio Bartoli, v.u., j.
08.10.2014).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DEMANDA
REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA CONTRA SUPOSTO
CAUSADOR DO DANO - MATÉRIA OUE INSERE NA COMPETÊNCIA
PREFERENCIAL DAS CÂMARAS COMPREENDIDAS ENTRE A 25a EA
36a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO - ART. 2o, III, LETRA "C", DA
RESOLUÇÃO
N°
194/2004,
COM
A
REDAÇÃO
DADA
PELA
RESOLUÇÃO N° 281/2006 - COMPETÊNCIA DA 35a DE DIREITO
PRIVADO
RECONHECIDA
-
CONFLITO
PROCEDENTE”
PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Órgão Especial, Conflito de Competência 0081973-60.2012.8.26.0000,
rel. Des. Elliot Akel, v.u., j. 25.07.2012) (g.n.).
Assim sendo, a competência para conhecimento e apreciação
do assunto não é desta Câmara, incluindo-se na matéria afeta às atuais 25a e
36a Câmaras da Seção de Direito Privado III, a teor das disposições
constantes do art. 5.°, incisos III.15, da Resolução 623/2013 do Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do recurso e
determina-se a remessa dos autos para uma das Câmaras (25a a 36a) da
Seção de Direito Privado III.
ACHILE ALESINA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002502-50.2019.8.26.0220 -Voto no 18820 - SRF
8
Relator